Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603563-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
24/08/2023
Número: 0603563-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSELITO TANIOS HAJJAR -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSELITO TANIOS HAJJAR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JOSELITO TANIOS HAJJAR (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692509
22/08/2023
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.292

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603563-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSELITO TANIOS HAJJAR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOSELITO TANIOS HAJJAR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM.
A U S Ê N C I A D E R E G I S T R O N A
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL
DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE
N O T A
F I S C A L
M E D I A N T E
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obstaculiza a análise das contas.

2. A ausência de registro na prestação
de contas, pelo beneficiário da doação,
dos valores das operações relativas ao
uso comum de material de campanha
produzido e o impulsionamento do
Facebook realizadas pelo partido em prol
Num. 43692509 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

do candidato, configura inconsistência.

2.1 Esta Corte tem entendimento de que
“ O s g a s t o s c o m m a t e r i a i s d e
propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de
quem arcou com a despesa, mas devem
s e r r e g i s t r a d o s c o m o d o a ç õ e s
estimáveis tanto pelo doador como pelo
beneficiário.” (TRE-PR, PCE nº 0603029-
87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO
P A I V A D O S S A N T O S , D a t a d o
julgamento: 28/11/2022)

3. A mera alegação de desconhecimento
da despesa não afasta a irregularidade
localizada mediante procedimento de
circularização. Assim, a identificação de
notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas,
configura irregularidade e a utilização de
recursos de origem não identificada,
e n s e j a n d o a n e c e s s i d a d e d e
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

4. No caso em apreço, o valor das
irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo
critério do valor absoluto já se vislumbra
óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43692509 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSELITO TANIOS HAJJAR,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 04/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID 43433570.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Relatório de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação
de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE (ID.43510124).

Intimada acerca do Parecer de Diligências, o candidato não apresentou qualquer
manifestação.

Seguiram os autos para nova análise técnica, o parecer conclusivo manifestou-se
pela desaprovação, em razão de irregularidades relativas à omissão de doações estimáveis e
omissão de gasto eleitoral relativa à nota fiscal não declarada no sistema SPCE. Houve, ainda,
indicação de ressalvas quanto ao prazo de entrega da prestação de contas que ocorreu somente
em 04/11/2022.

Renovada a intimação após o parecer técnico conclusivo, o prestador apresentou
manifestação e documentos. Em relação à omissão de notas fiscais, afirma:

Trata-se da emissão de duas notas fiscais emitidas por LONDON POSTO
LTDA, CNPJ 01.958.185/0001-04, notas fiscais nº 719044 no valor de R$
440,10 e 84538 no valor de R$ 65,19 ambas emitidas em 15/09/2022.
Esclarece que tais operações não ocorreram, tendo em vista que a conta de
campanha, não possuía saldo na ocasião. Porém, a NF já havia sido emitida e
não foi cancela[da] posteriormente pelo emissor.

Ante a juntada de documentos e manifestação, os autos foram encaminhados,
novamente, ao setor técnico. Contudo, não houve alteração da conclusão.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de R$ 505,29 ao Tesouro Nacional. Acerca da
omissão das notas fiscais ponderou: “a identificação de NFs não canceladas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais indica, não apenas omissão de despesa, mas também o
recebimento de recursos de origem não identificada. ” (ID.43625191)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43692509 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

G
G
G
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSELITO TANIOS
HAJJAR, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 167 votos válidos e em sua campanha eleitoral declarou que
arrecadação de R$ 2.930,00, constituídos de:

R$ 2.180,00 recursos financeiros próprios;

R$ 500,00 doação financeira do Diretório Estadual do PMB;

R$ 250,00 doação estimável em dinheiro.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em face das seguintes irregularidades: omissão de doação estimável
oriunda do partido e omissão de gasto eleitoral referente a duas notas fiscais não declaradas no
sistema SPCE. Houve, ainda, indicação de ressalvas quanto ao prazo de entrega da prestação
de contas que ocorreu somente em 04/11/2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de R$ 505,29 ao Tesouro Nacional. Acerca da
omissão das notas fiscais ponderou: “a identificação de NFs não canceladas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais indica, não apenas omissão de despesa, mas também o
recebimento de recursos de origem não identificada. ” (ID.43625191)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Apontamento de ressalva quanto ao atraso na entrega da prestação de contas
final

Verifica-se que o candidato extrapolou o prazo de entrega em 03 (três) dias o prazo
para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Acontece que a entrega da mídia deveria ter sido efetiva até a data de 01/11/2022,
nos termos do art. 55, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.”

§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53,
Num. 43692509 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

(...)

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 3 (três) dias,
tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Omissão de receita decorrente de doação estimável por uso comum com o
partido de materiais.

Constatou-se ausência de registro, de R$ 700,00 relativos a doações estimáveis
recebidas do Partido Político ( R$ 500,00 referentes a gastos com impulsionamento de conteúdo
no FACEBOOK e R$ 200,00 referentes a artes digitais) .

O partido PMB, por meio de notas explicativas assinada pelo Presidente Estadual do
PMB, declarou que “Foi realizado o impulsionamento de conteúdo no FACEBOOK no valor de
500,00 conforme fatura na prestação de contas do partido”. E, quanto ao uso comum de materiais
que “ Foram feitas as artes digitais tais como (Banner para redes sociais, avatar, foto de perfil,
colinha virtual) com valor estimado de 200,00;”. Ainda, reforça que o partido registrou os gastos
na prestação de contas do respectivo partido, “tais informações, constam na prestação de contas
do órgão partidário estadual”.

A Procuradoria Regional Eleitoral destacou a obrigatoriedade de o candidato
registrar em sua prestação de contas as doações estimáveis, afirma: “o prestador omitiu-se em
registrar a doação estimável do partido, o que configura impropriedade na prestação de contas.”

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
Num. 43692509 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as
doações estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43692509 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
Num. 43692509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

doações estimáveis recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, em notas explicativas o
PMB assevera que as doações foram realizadas pelo partido. Com efeito, foi possível aferir a
origem e destino dos recursos partidários empregados na campanha.

Consigna-se que o valor de R$ 700,00, considerado isoladamente, representa em
termos percentuais 23,89% da arrecadação, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a irregularidade sob exame conduz, por si só, à
desaprovação das contas.

Omissão de gasto eleitoral referente a duas notas fiscais não declaradas no
sistema SPCE

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE. Consiste a irregularidade em duas notas fiscais emitidas pelo
fornecedor LONDON POSTO LTDA. no valor total de R$ 505,29 vinculados a gastos realizados
em prol da campanha eleitoral do prestador.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que existem “divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça”

Acerca da irregularidade, o prestador apresentou manifestação, em que afirma:
“tais operações não ocorreram, tendo em vista que a conta de campanha, não possuía saldo na
ocasião. Porém, a NF já havia sido emitida e não foi cancela[da] posteriormente pelo emissor”.

A d. Procuradoria asseverou que: “a identificação de NFs não canceladas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais indica, não apenas omissão de despesa, mas também o
recebimento de recursos de origem não identificada. ” (ID.43625191)

Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
Num. 43692509 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor.

Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
declarada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

Em resumo, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.
Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 505,29 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Importante destacar que a prestação de contas deve ser analisado em seu contexto
Num. 43692509 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

global. No caso em apreço, houve irregularidade na movimentação de R$ 1.205,29 (R$ 700,00
ausência de registro das operações relativas ao material de campanha produzido e o
impulsionamento do Facebook realizadas pelo partido em benefício do candidato e R$ 505,29
referente à omissão de despesas), somadas as irregularidades superam o valor máximo absoluto
considerado irrisório, R$ 1.064,00, somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra
impedimento para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, dado o valor das inconsistências, as contas devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019, sendo devido, ainda,
o recolhimento do valor de R$ 505,29 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI,
c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela

a) Desaprovação das contas apresentadas por JOSELITO TANIOS HAJJAR,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE
n° 23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento de R$ 505,29 (quinhentos e cinco reais e vinte e
nove centavos) ao Tesouro Nacional, referente à omissão de duas notas fiscais emitidas para o
CNPJ da campanha do candidato e não declaradas no sistema SPCE, nos termos do art. 32, §1º,
inc. VI, c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603563-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSELITO TANIOS HAJJAR DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JOSELITO TANIOS HAJJAR - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43692509 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692509 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217341763500000042652671
Número do documento: 23082217341763500000042652671
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:42:45